Tribunal: TJDFT
Processo: 0706578-02.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0706578-02.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JORGE SILVA PENTEADO, ANA CRISTINA PRIEBNOW APELADO: COSAN S/A INDUSTRIA E COMERCIO, BARROZO ADVOGADOS, ATLAS BRASIL INVESTIMENTOS E NEGOCIOS EIRELI D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por ANA CRISTINA PRIEBNOW E JORGE SILVA PENTEADO contra sentença que extinguiu, por quitação do débito, o cumprimento de sentença do qual são partes os apelados. Em brevíssima síntese, os apelantes, que são terceiros alheios à lide principal, defendem possuir interesse para interposição do presente recurso por serem credores de penhoras registradas no rosto dos autos do processo. Requerem a reforma da sentença para que as penhoras referentes aos seus créditos tenham preferência para levantamento sobre os honorários contratuais dos patronos da parte exequente, cujo escritório compõe a lide principal. Requerem a gratuidade de justiça. Sobre o tema, dispõe o CPC/2015 em seus artigos 98 e 99, in verbis: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. (...)” “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” Da análise dos dispositivos, nota-se que a declaração da parte de que não possui recursos suficientes para arcar com as despesas processuais sem prejudicar o seu sustento, embora necessária para a concessão do benefício, possui apenas presunção relativa da necessidade da parte. Referida presunção, portanto, é passível de ser desconstituída pelo juízo quando existente nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para o deferimento da gratuidade, nos termos do inciso §2o do artigo 99 da mencionada lei processual. Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Ressalte-se, por oportuno, que a lei 1.060/50, que regulamenta o instituto, dispõe no artigo 5o, não revogado pelo Código de Processo Civil de 2015, que pode o juiz indeferir o pedido de gratuidade de justiça, desde que por decisão motivada: “Art. 5o. O juiz, se não tiver fundadas razões para indeferir o pedido, deverá julgá-lo de plano, motivando ou não o deferimento dentro do prazo de setenta e duas horas.” Nesse quadro, a análise do conjunto probatório se faz necessária para verificar o preenchimento dos requisitos à gratuidade da justiça mediante valoração do julgador no caso concreto. Destaca-se, ainda, que o benefício da gratuidade de justiça é devido àqueles que possuem renda baixa, considerando a média da população, como também aos que, apesar da renda elevada, passam, comprovadamente, por dificuldade econômica pontual que sobreleve, inevitavelmente, suas despesas. Não se enquadram no conceito de hipossuficiente, contudo, pessoas que assumem voluntariamente e de forma discricionária gastos que superem as suas possibilidades e, com isso, pretendem esquivar-se da obrigação do pagamento das despesas processuais. Na espécie, considerando ser relativa à presunção de hipossuficiência emanada da declaração firmada pelos recorrentes, vislumbra-se que o benefício da gratuidade não deve ser concedido, já que não é possível concluir que se enquadram no que dispõe a legislação pertinente. Da análise minuciosa dos autos, contata-se que a apelante ANA CRISTINA PRIEBNOW, conforme declarado (ID 17977678 - Pág. 1), tem salário bruto de R$ 8.383,40 e, após os descontos legais e de empréstimos bancários, aufere renda mensal líquida de R$ 5.651,70. Isto é, verifica-se que a agravante aufere rendimentos líquidos superiores à média da remuneração brasileira, onde a maioria dos brasileiros recebe, tão somente, um salário mínimo. Apenas a título ilustrativo, convêm ressaltar que o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, nos termos da Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos, e que a Defensoria Pública da União considera que o valor de presunção de necessidade econômica, para fins de assistência jurídica integral e gratuita, é de R$ 2.000,00, conforme Resoluções no 133 e 134, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União. Destaca-se, ainda, que o benefício da gratuidade de justiça é devido àqueles que possuem renda baixa, considerando a média da população, como também aos que, apesar da renda elevada, passam, comprovadamente, por dificuldade econômica pontual em virtude de uma situação excepcional ou extraordinária. Desse modo, com base nos autos, não é possível afirmar que a agravante está impossibilitada de arcar com o pagamento das custas processuais, sem prejuízo do seu sustento e de sua família. No tocante ao apelante JORGE SILVA PENTEADO, na tentativa de demonstrar suposta hipossuficiência econômica, apresenta dados contraditórios, tanto em relação à eventual fonte de renda, quanto ao próprio endereço residencial (São Paulo, Paraíba, Rio Grande do Sul), que não permitem concluir pela veracidade da declaração, uma vez que não comprovam que tenha renda insuficiente para arcar com as custas processuais. Observa-se que em todos os momentos em que se apresentou aos autos (a exemplo do ID 17977377 - Pág. 1), a parte foi qualificada como “gerente comercial”, indicando exercer tal atividade profissional. Essa informação foi reiterada na peça do presente recurso de apelação em que a parte indica, inclusive, endereço eletrônico vinculado à pessoa jurídica SET Educacional. Informação diferente, todavia, é exposta na declaração de hipossuficiência (ID 17977668), quando passa o recorrente a se declarar desempregado. Uma vez que o único documento apresentado aos autos foi Carteira de Trabalho, sem preenchimento, que, por si só, não afasta a possibilidade de exercício de atividade remunerada autônoma ou empresarial, foi concedida nova oportunidade à parte para comprovar a insuficiência de rendimentos alegada, o que estaria facilmente refletido em extratos bancários ou na declaração de renda à Receita Federal, documentos estes que não foram apresentados aos autos. Além de não comprovar efetivamente a ausência de recursos financeiros, pelos meios citados, o pretendente à justiça gratuita contrariou as informações anteriores ao sustentar não ser nem gerente comercial e nem desempregado, como antes alegado, mas aposentado, com mensalidade reajustada no valor de R$ R$ 3.396,89 (ID 18540630 - Pág. 1). Diante do quadro, não é possível concluir fazer jus o peticionante à gratuidade de justiça, uma vez que não comprovou a hipossuficiência alegada. Portanto, indefiro o pedido de concessão de gratuidade de justiça aos apelantes. Em consequência, intimem-se os apelantes para, no prazo de 05 (cinco) dias, recolherem o preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília-DF, 13 de agosto de 2020. ANA CANTARINO Relatora